Tribunal: STF
Processo: ARE 1582634
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Paraná – TJPR, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 da Repercussão Geral, bem como em razão da incidência das Súmulas 279, 280 e 283, do Supremo Tribunal Federal (doc. 193).



    O agravante, em síntese, defende a inaplicabilidade das Súmulas 279, 280 e 283, do STF, bem como a violação direta ao art. 5º, X, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal (doc. 19).



    É o relatório. Decido.



     



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — da legislação infraconstitucional (Lei n. 9.296/1996) e da legislação local (Lei n. 777/1997 do município de Guaratuba/PR), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 280 do STF.



    Além disso, não há previsão legal para interposição de recurso extraordinário contra acórdão que aplica paradigma de repercussão geral. Nos termos do Código de Processo Civil, ao tribunal recorrido cabe apenas reexaminar o recurso anteriormente julgado e exercer a devida retratação (arts. 1.040, II, e 1.041, § 1º) ou manter o acórdão recorrido com consequente remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.041). Raciocínio contrário ensejaria a indesejável perpetuação recursal. 



    Por fim, é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, nos termos da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator